Tribunal: TJSP
Processo: 1013601-16.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013601-16.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0000160357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013601-16.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada AMABILE REGINA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado/apelante CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013601-16.2019.8.26.0576
VOTO No 36.342
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 5a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADAS: AMABILE REGINA DOMINGOS (autora)
e CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LINCOLN AUGUSTO CASCONI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e
compra, por meio de loja virtual. Frustração
experimentada com o pagamento do preço, sem a
entrega do produto. Abordagem reparatória. Juízo de
parcial procedência. Recursos das partes, ambos
desprovidos.
VOTO No 36.342
RELATÓRIO
Aquisição de bem móvel (secador de cabelos),
por meio de loja virtual, negócio frustrado, sem a entrega do produto,
abordagem reparatória, juízo de parcial procedência (fls. 109/112),
apelaram as partes.
Ordem de interposição, autora busca maior
alcance condenatório. Empresa, ré, questiona disciplina por dano
moral.
Respostas recursais, a fls. 139/153.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013601-16.2019.8.26.0576
VOTO No 36.342
3
FUNDAMENTAÇÃO
Venda e compra de bem móvel, negócio
frustrado, sem a entrega do produto, problema mal conduzido pela ré,
fornecedora (loja virtual), expondo a autora a longo périplo, sem
solução, somente em juízo logrando obter adequada tutela de direitos,
a hipótese legitima disciplina reparatória, por dano moral, com
arbitramento equânime, tomando a quantia três mil reais (R$ 3.000,00),
a cumprir limites de razoabilidade e proporcionalidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
a ambos os recursos.
CARLOS RUSSO
Relator